Tribunal: TJMT
Processo: 1000637-98.2023.8.11.0048
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000637-98.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNA PACHECO DO CARMO - CPF: 013.938.031-05 (APELANTE), RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA BORGES - CPF: 013.766.001-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000637-98.2023.8.11.0048

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CALÚNIA EM REDE SOCIAL.
MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em decorrência da prática de calúnia em rede social. A apelante requer a majoração da indenização sob o argumento de que o valor arbitrado em primeira instância não é suficiente para reparar os danos sofridos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado em primeira instância, a título de indenização por danos morais, é suficiente para reparar os danos sofridos pela apelante, em decorrência da calúnia praticada pela apelada.

III. Razões de decidir

3.

A Constituição Federal garante a inviolabilidade
da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
1

4.

A indenização por danos morais tem dupla função: compensar a vítima pelos danos sofridos e punir o ofensor, inibindo a prática de novos atos ilícitos.

5.

O valor da indenização deve ser arbitrado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de desestimular a prática de atos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. O valor da indenização por danos morais deve atender à sua dupla função: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando a prática de novos ilícitos. 2. Na fixação do valor da indenização, devem ser considerados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de desestimular a prática de atos semelhantes."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, V; Código Civil, arts. 186 e 927.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022396-64.2020.8.11.0003

APELAÇÃO Nº 1000637-98.2023.8.11.0048

APELANTE
: EDNA PACHECO DO CARMO

APELADA:

ANGELA APARECIDA BORGES

Vara Única da Comarca e Juscimeira

RELATÓRIO

Recursos de Apelação
interpostos por EDNA PACHECO DO CARMO

Ação:
Civil Ex Delicto c/c Indenização por Danos Morais proposta por EDNA PACHECO DO CARMO em face de ANGELA APARECIDA BORGES.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, devidamente acrescido da correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir da data da prolação da sentença.

Deixou de condenar a requerida no pagamento das custas, despesas processuais e verbas advocatícias, pois a mesma foi patrocinada pela Defensoria Pública, e que na falta de outros elementos, faz presumir sua hipossuficiência.

Apelação (Id. 252816692):

Sustenta que o valor da indenização não corresponde à gravidade dos fatos, considerado que a calúnia foi perpetrada em rede social, o que amplificou o alcance da ofensa e gerou maior sofrimento psicológico à apelante.

Alega ainda que a indenização deve servir como fator de desestímulo para que a apelada não pratique atos semelhantes no futuro, e que o valor fixado em primeira instância não atinge esse objetivo.

Pugna pela majoração do valor da indenização para um montante que seja justo e proporcional à gravidade da ofensa sofrida, e que também atenda à função punitiva e pedagógica da indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id.

252817150
): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000637-98.2023.8.11.0048

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta por Edna Pacheco do Carmo contra a sentença que condenou Angela Aparecida Borges ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

A apelante requer a majoração da indenização sob o argumento que o valor arbitrado em primeira instância não é suficiente para reparar os danos sofridos.

A controvérsia está em saber se o valor fixado em primeira instância como indenização por danos morais, é suficiente para reparar os danos sofridos pela apelante em decorrência da calúnia praticada pela apelada.

Sabe-se que, para a imputação de responsabilidade civil, há que se observar a presença dos seguintes pressupostos: a existência do dano, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o resultado lesivo, bem como o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de culpa ou dolo do agente, derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário.

Os artigos 186 e 927 do Código Civil dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Pois bem.

Verifica-se que a apelada publicou um vídeo em rede social no qual imputou à apelante a prática de crime de maus-tratos a animais. Tal conduta foi reconhecida como calúnia em sentença criminal transitada em julgado.

A Constituição Federal, garante a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, assegura o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

No caso em tela, a conduta da apelada violou a honra e a imagem da apelante, porquanto causou danos morais. A indenização, nesse caso, tem dupla função: compensar a vítima pelos danos sofridos e punir o ofensor, a fim de inibir a prática de novos atos ilícitos.

O valor da indenização deve ser arbitrado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerado a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de desestimular a prática de atos semelhantes.

No caso em apreço, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 fixado em primeira instância não atinge a dupla função da indenização por danos morais.

Dessa forma, no caso concreto, considerado a natureza da ofensa, a repercussão da calúnia em rede social e a necessidade de desestimular a prática de atos semelhantes, bem como respeitado o critério da razoabilidade, a quantia de R$10.000,00 se mostra razoável e condizente com a situação fática.

Assim, merece reformas a sentença recorrida para majorar o valor da indenização por dano moral de R$ 5.000,00 para R$10.000,00, quantia que melhor atende as peculiaridades do caso analisado e em conformidade com os parâmetros utilizados por este e. Tribunal de Justiça.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025